Tribunal: TJMT
Processo: 1009615-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009615-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EMILY BOM DE OLIVEIRA - CPF: 443.452.068-71 (ADVOGADO), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (AGRAVANTE), ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO), RENATA ANTUNES GARCIA - CPF: 031.180.739-93 (ADVOGADO), ARMANDO CLAUDIO GARCIA JUNIOR - CPF: 006.891.189-02 (ADVOGADO), LEONY CARVALHO DUARTE - CPF: 836.340.611-20 (AGRAVADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. INTIMAÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADOS ESPECÍFICOS. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 272, § 5o, DO CPC. PERDA DA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisões proferidas nos autos de ação de obrigação de fazer que declararam a perda da prova pericial, em razão da ausência de depósito dos honorários periciais, bem como rejeitaram os embargos de declaração opostos contra tal deliberação.

A agravante sustenta a nulidade da intimação destinada ao recolhimento dos honorários periciais, ao argumento de que houve descumprimento de pedido expresso para publicação exclusiva em nome de advogados especificamente indicados nos autos, em afronta ao art. 272, § 5o, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada em desacordo com pedido expresso de publicação exclusiva em nome de patronos determinados acarreta nulidade processual e, por consequência, invalida a decisão que declarou a perda da prova pericial.

III. Razões de decidir

4. O art. 272, § 5o, do CPC estabelece que o desatendimento de requerimento expresso para realização das comunicações processuais em nome de advogados indicados implica nulidade do ato processual.

5. Consta dos autos que a agravante formulou, em mais de uma oportunidade, pedido expresso para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de advogados determinados, providência que não foi observada na intimação relativa ao depósito dos honorários periciais.

6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a inobservância de pedido de publicação exclusiva configura nulidade absoluta, sendo desnecessária a demonstração concreta de prejuízo, porquanto este é presumido em razão do comprometimento do exercício do direito de defesa.

7. No caso concreto, o prejuízo revela-se evidente, pois a declaração de perda da prova pericial inviabilizou a produção de prova técnica indispensável à controvérsia acerca da necessidade e extensão do tratamento domiciliar pleiteado, especialmente diante da inversão do ônus da prova atribuída à operadora de saúde.

8. A circunstância de a intimação ter sido direcionada a outro advogado regularmente constituído não afasta a nulidade, diante da literalidade do art. 272, § 5o, do CPC e da necessidade de observância da prerrogativa processual regularmente requerida pela parte.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para: (i) declarar a nulidade da intimação referente ao pagamento dos honorários periciais; (ii) anular a decisão que declarou a perda da prova pericial; e (iii) determinar a reabertura da fase instrutória, com regular intimação da agravante em nome dos advogados indicados, para realização do depósito dos honorários periciais no prazo legal.

Tese de julgamento:
“1. O descumprimento de pedido expresso de publicação exclusiva em nome de advogados indicados pela parte acarreta nulidade do ato processual, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC. 2. É nula a decisão que declara a perda da prova pericial fundada em intimação realizada em desacordo com pedido regular de publicação exclusiva, por caracterizar cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 272, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp no 2.745.690/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.12.2025, DJEN 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra as decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1028715-09.2024.8.11.0003, ajuizada por
LEONY CARVALHO DUARTE,
d
eclarou a perda da prova pericial requerida pela agravante, em razão da ausência de depósito dos honorários periciais (id.10994096); rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo a perda da prova (id.223051164).

Em suas razões (id.351269359), a agravante sustenta a nulidade absoluta da intimação para o pagamento dos honorários. Afirma que formulou pedido expresso em três petições distintas para que todas as comunicações processuais fossem realizadas exclusivamente em nome dos advogados Armando G. Garcia (OAB/PR 4903), Armando C. G. Junior (OAB/PR 37036) e Renata A. Garcia (OAB/PR 36163).

Argumenta que a intimação para o depósito (id.199170220) desconsiderou tal pedido, o que viola o art. 272, § 5o, do CPC e acarreta grave cerceamento de defesa, visto que o ônus da prova foi invertido em seu desfavor e a perícia médica é o único meio capaz de demonstrar a (in)adequação do tratamento domiciliar pleiteado. Requer o provimento do recurso para anular o ato e reabrir o prazo para pagamento.

O efeito suspensivo foi deferido (id.352347375), sobrestando o processo na origem.

A agravada apresentou contrarrazões (id.359532861), alegando a ausência de prejuízo, a preclusão temporal e que a prova pericial seria desnecessária diante dos laudos médicos já acostados, pugnando pela manutenção da decisão.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender inexistir interesse público ou social que justifique sua atuação (id.362740875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento.

Mérito

A controvérsia cinge-se à validade da intimação que determinou à agravante o depósito dos honorários periciais e a consequente legalidade da decisão que declarou a perda da prova pericial por inércia.

O Código de Processo Civil, em seu art. 272, § 5o, é taxativo:

"§ 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade."

Da análise dos autos de origem, verifica-se que a agravante, em diversas oportunidades (id.181191353, 196787501 e 198156596), requereu a exclusividade das intimações em nome dos patronos específicos por ela listados. Todavia, a intimação crucial para o depósito dos honorários não observou tal diretriz, ocorrendo de forma irregular.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou-se no sentido de que a inobservância de pedido expresso de publicação em nome de advogado específico gera nulidade absoluta, sendo prescindível a demonstração de prejuízo, que é presumido pelo cerceamento do direito de defesa.

No caso concreto, o prejuízo é manifesto. Ao declarar a perda da prova pericial, cujo ônus de produção fora atribuído à Operadora de Saúde em razão da inversão do ônus da prova, o Juízo
a quo
inviabilizou a defesa técnica da agravante quanto à necessidade e extensão do serviço de Home Care, matéria que exige conhecimento técnico-médico especializado.

O argumento da agravada de que a intimação seria válida por ter atingido um dos advogados constituídos não prospera frente à literalidade do § 5o do art. 272 do CPC, que prestigia a organização interna dos escritórios e o direito à ampla defesa.

Neste sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. DESCUMPRIMENTO DO REQUERIMENTO. ATO PROCESSUAL NULO. VIOLAÇÃO AO ART. 272, § 5o, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil estabelece que o desatendimento de pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de advogados indicados implica nulidade.

2. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é inequívoco no sentido de que, havendo requerimento de intimação em nome de advogados expressamente indicados, o ato processual é nulo se a publicação não observar a totalidade dos causídicos solicitados.

3. A existência de outros patronos regularmente constituídos nos autos ou a ciência da sentença anterior não convalida a nulidade da intimação que descumpriu o pedido de exclusividade, visto que a formalidade visa garantir o efetivo exercício do direito de defesa e recurso pela parte.

4. O acórdão de origem que rejeita a preliminar de nulidade de intimação, sob o argumento de que o causídico intimado fazia parte da sociedade de advogados, diverge da orientação jurisprudencial do STJ.

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.745.690/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025.) (destaquei)

Assim, constatado o vício na intimação, todos os atos subsequentes que dependiam da regularidade daquele chamamento judicial são nulos, inclusive a decisão que declarou a perda da prova.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:
(I)
declarar a nulidade da intimação referente ao pagamento dos honorários periciais;
(II)
anular a decisão que declarou a perda da prova pericial;
(III)
determinar a reabertura da fase instrutória, com a devida e regular intimação da agravante, observando-se os advogados indicados, para que proceda ao depósito dos honorários periciais no prazo legal, garantindo-se o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026